Tribunal: TJES
Processo: 5011372-82.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011372-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: PRYSCILLA MILAGRE FURLAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO MITIGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011372-82.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CIELO S.A

RECORRIDA: PRYSCILLA MILAGRE FURLAN

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO MITIGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Ausente comprovação, por parte da ré, dos motivos que justificassem retenção e cobrança de valores, impõe-se o reconhecimento de falha na prestação dos serviços. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto por CIELO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por PRYSCILLA MILAGRE FURLAN, condenando a ré ao pagamento de danos materiais, declarando a rescisão contratual e determinando abstenção de cobranças e restrições creditícias indevidas, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A principal controvérsia reside na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre as partes, considerando tratar-se de pessoa jurídica autora. A recorrente sustenta que a autora não ostenta a condição de consumidora, por utilizar o serviço como insumo em sua atividade empresarial. Argumenta ainda inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de provas quanto aos valores apontados como indevidamente retidos e cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente sustenta que os serviços de pagamento eletrônico configuram insumo à atividade empresarial da autora, afastando, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.Tal entendimento, entretanto, não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que evoluiu para o
finalismo mitigado ou aprofundado
, segundo o qual, ainda que a pessoa jurídica utilize determinado serviço em sua atividade econômica, poderá ser considerada consumidora quando demonstrada situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. Nesse sentido:

“A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível [...] caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante.” (STJ, AgInt no AREsp 1.917.571/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

5.No caso concreto, a autora não detinha meios técnicos ou informações suficientes para compreender a razão da negativa de alteração cadastral, tampouco condições de influir sobre os termos do contrato de adesão imposto pelas recorrentes. A vulnerabilidade da recorrida é patente, sobretudo porque as instituições financeiras e de pagamento detêm posição de superioridade informacional e técnica.

6.Logo, a relação em análise deve ser examinada à luz do microssistema protetivo do CDC, que impõe como direitos básicos do consumidor a informação clara e adequada (art. 6º, III) e a responsabilização objetiva do fornecedor por falhas no serviço (art. 14, caput).

7.A responsabilidade da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por falha na prestação do serviço.

8.No caso dos autos, restou comprovado que a recorrente realizou a
retenção indevida do valor de R$ 3.563,48
, bem como efetuou
cobrança não justificada da quantia de R$ 231,09
, conforme documentos idôneos juntados aos autos pela parte autora (IDs n.º 14243886 e 19966854).

9.Tais valores foram devidamente apontados e contextualizados pela recorrida desde a exordial, e não houve qualquer impugnação eficaz ou demonstração, por parte da empresa ré, quanto à legalidade das retenções.

10.A recorrente, por sua vez, limitou-se a afirmar genericamente que os valores estariam "previstos" para repasse ou que se tratariam de agendamentos futuros, sem, contudo, produzir prova minimamente eficaz que demonstrasse fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 38 do CDC.

11.Não foi apresentada qualquer documentação capaz de justificar as transações questionadas ou de explicar a razão da retenção, tampouco se demonstrou o repasse posterior dos valores retidos.

12.Nesse cenário, a inversão do ônus da prova, operada com base no art. 6º, VIII, do CDC, torna-se especialmente relevante, sendo ônus da parte ré apresentar prova clara e precisa quanto à regularidade de sua conduta — o que não ocorreu.

13.A ausência de justificativa para os débitos efetuados configura falha na prestação do serviço, ensejando não apenas o dever de indenizar pelos danos materiais, mas também a rescisão contratual, diante da quebra da confiança necessária à manutenção da relação de consumo.

14.Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços, julgar procedente o pedido de ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e declarar rescindido o contrato firmado entre as partes.

15.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal apontado em seu Enunciado 11.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

18.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, ainda que os serviços contratados estejam relacionados à sua atividade empresarial.

2.

Nas hipóteses previstas no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

3. A retenção e cobrança indevidas de valores, sem a devida justificativa e sem comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Diante da ausência de comprovação pela parte ré quanto à legalidade das cobranças e retenções apontadas pela consumidora, deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, determinou a restituição dos valores indevidamente retidos e declarou a rescisão contratual.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III, VIII, art. 14 caput, 38; CPC, art. 373,II
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.917.571/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)